Tribunal: TJMT
Processo: 1005237-26.2025.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005237-26.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Conflito fundiário coletivo urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANE CRISTINA AMARAL AMORIM - CPF: 041.836.934-89 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO SOLICITADO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA OU DESCONTO EFETIVO. SOLUÇÃO TEMPESTIVA PELA VIA ADMINISTRATIVA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte recorrente ANE CRISTINA AMARAL AMORIM interpôs Recurso Inominado (ID 316311890) contra a sentença (ID 316311888) que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

A controvérsia central reside em definir se a situação narrada nos autos — depósito de valor referente a refinanciamento não solicitado, seguido de cancelamento administrativo imediato — configura dano moral indenizável e gera direito ao ressarcimento de valores.

3.

No caso, a análise dos autos demonstra que a instituição financeira recorrida, ao ser comunicada sobre o problema, agiu com diligência e celeridade. O contrato foi cancelado administrativamente antes mesmo do ajuizamento da ação, sem qualquer desconto ou cobrança efetiva na conta da recorrente, conforme comprovado pela própria documentação juntada aos autos (IDs 316311873, 316311883).

4.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que não configura dano moral indenizável a situação que, embora gere aborrecimento, é prontamente resolvida pela via administrativa, sem maiores consequências para o consumidor. Nesse sentido: "

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO ADQUIRIDO E CANCELADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA COMPRA ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente. É certo que o estorno dos valores ocorreu em tempo hábil, sendo que a instituição, a qual se mostrou diligente em resolver o problema. Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento. Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Recurso conhecido e provido. (N.U 1059058-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)”
.

5.

Não se vislumbra, portanto, falha na prestação do serviço apta a gerar dever de indenizar. A frustração da recorrente decorre de situação que, embora inicialmente irregular, foi prontamente corrigida pela instituição financeira, demonstrando boa-fé e compromisso com a solução do problema.

6.

O dano moral exige ofensa efetiva a direito da personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor decorrente de situação resolvida tempestivamente. No presente caso, não houve inscrição em cadastros de inadimplentes, não foram realizados descontos indevidos, e o contrato foi cancelado antes mesmo do ajuizamento da ação. As ligações mencionadas pela recorrente (ID 316311875), embora possam ter causado incômodo, não ultrapassaram o limite do mero aborrecimento cotidiano.

7.

Quanto ao pedido de ressarcimento dos valores creditados, verifica-se que não houve qualquer desconto ou prejuízo material à recorrente, uma vez que o contrato foi cancelado sem qualquer cobrança. Não há, portanto, dano material a ser reparado.

8.

A sentença de primeiro grau (ID 202032764) analisou corretamente os fatos e as provas, aplicou adequadamente o direito ao caso concreto e fundamentou de forma clara e suficiente sua conclusão, observando os princípios que regem os Juizados Especiais.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026